Tribunal: TCU
Processo: 021.214/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4523/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos de monitoramento, que nesta fase trata-se de prorrogação de prazo formulado pela Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, peça 15. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V; alínea "e", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em autorizar a prorrogação do prazo solicitado, por mais 60 dias, a partir da ciência desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 021.214/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb) e Secretaria de Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.